Tribunal: TJDFT
Processo: 0708853-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Conforme precedente, “o artigo 117 da Lei de Execução Penal admite o cumprimento de pena em regime domiciliar ao reeducando que está no regime aberto e atende a pelo menos um dos seguintes requisitos: (1) idade superior a setenta anos, (2) portar doença grave, (3) mulher com filho menor ou com deficiência, ou (4) gestante”. Sobre o assunto, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, admite a concessão da prisão domiciliar humanitária a presos que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada situação de excepcionalidade manifesta, exigindo-se que se demonstre a impossibilidade total do preso receber os cuidados de saúde de que necessita no estabelecimento prisional ou de inconteste imprescindibilidade do reeducando para prestar cuidados ao dependente em situação de completa vulnerabilidade, debilidade e abandono, sem qualquer possibilidade de receber esses cuidados de outras pessoas”.
2. O simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo Coronavírus, por si só, não gera o direito de ser colocado em liberdade ou em prisão domiciliar, de modo a ser necessária a comprovação de que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não é, contudo, o caso dos autos.
3. Uma vez não configurada hipótese de circunstância especial que permitiria que o agravante, que está cumprindo prisão em regime fechado, seja excepcionalmente beneficiado com a prisão domiciliar humanitária, deve a decisão agravada ser mantida, observando-se o respeito à integridade física e moral do preso, bem como atendidos aos princípios da individualização da pena e da função ressocializadora da sanção penal.
4. Agravo em execução conhecido e não provido.